Tribunal: TJSP
Processo: 1026944-92.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU - Município de Guarulhos – Rejeição dos embargos à execução - Alegação de imunidade recíproca - Irresignação da executada – Não acolhimento – Sobrestamento do feito - Não há suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1122 do STF, portanto, não é caso de sobrestamento - Imunidade que não alcança sociedades de economia mista, senão aquelas que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU - Município de Guarulhos – Rejeição dos embargos à execução - Alegação de imunidade recíproca - Irresignação da executada – Não acolhimento – Sobrestamento do feito - Não há suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1122 do STF, portanto, não é caso de sobrestamento - Imunidade que não alcança sociedades de economia mista, senão aquelas que prestam serviços essenciais em regime de monopólio - Decisão mantida - Recurso não provido.